Tribunal: TJMT
Processo: 1028579-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028579-81.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: CELCITA ROSA PINHEIRO DA SILVA
RECORRIDOS: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO OFICIAL E DOCUMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE NOVA PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública aposentada contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedente o pedido de isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. A autora alega ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, moléstia que enseja o benefício fiscal, e sustenta que apresentou documentação médica particular idônea para comprovação do quadro clínico, a qual teria sido desconsiderada pelo juízo de origem. Requereu o reconhecimento da isenção a partir de agosto de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a documentação médica particular apresentada pela recorrente é suficiente para comprovar a existência de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; (ii) estabelecer se a existência de conflito entre laudo oficial e documento particular exige a produção de nova perícia médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem julga improcedente o pedido de isenção, com base exclusiva em laudo médico oficial, que afasta a existência de paralisia irreversível e incapacitante.
4. A recorrente apresenta laudo médico particular que atesta expressamente a existência da moléstia incapacitante prevista em lei.
5. A contradição entre os laudos médico oficial e particular afasta a aplicação da Súmula 598 do STJ, que pressupõe ausência de perícia oficial ou inexistência de controvérsia relevante.
6. Havendo conflito técnico-científico, impõe-se a atuação judicial para suprir a lacuna probatória, com base nos arts. 139, VI, e 370 do CPC.
7. A jurisprudência reconhece que, mesmo nos Juizados Especiais, não se admite julgamento com base em provas contraditórias ou inconclusivas, sendo cabível a anulação da sentença para produção de prova técnica especializada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Sentença anulada, de ofício.
Tese de julgamento:" 1. A existência de contradição entre laudo médico oficial e documento médico particular quanto à presença de moléstia grave afasta a aplicação da Súmula 598 do STJ. 2. É dever do magistrado determinar, de ofício, a produção de nova prova pericial quando os elementos dos autos forem contraditórios e insuficientes para o julgamento seguro da causa. 3. A instrução probatória adequada é indispensável, ainda que nos Juizados Especiais, quando a controvérsia envolver questão técnica e direito sensível, como isenção tributária por doença grave."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, arts. 139, VI, e 370; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; TJPR, Apelação Cível e Remessa Necessária no 0002947-04.2017.8.16.0004, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 25.11.2019, 6a Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028579-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELCITA ROSA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 171.766.621-34 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025